Tribunal: TJSP
Processo: 2252934-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
res a tratamento de obesidade mórbida. Dever de cobertura. Súmulas 97 e 102 desta Corte. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2252934-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2020; Data de Registro: 19/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/04/2020

Data de publicação:

19/04/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Negativa de cobertura de custeio de cirurgias plásticas reparadoras. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Insurgência da ré-agravante, operadora do plano de saúde. Inadmissibilidade. Procedimentos que constituem natural consequência da cirurgia bariátrica a que se submeteu a agravada. Procedimentos indicados complementares a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Negativa de cobertura de custeio de cirurgias plásticas reparadoras. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Insurgência da ré-agravante, operadora do plano de saúde. Inadmissibilidade. Procedimentos que constituem natural consequência da cirurgia bariátrica a que se submeteu a agravada. Procedimentos indicados complementares a tratamento de obesidade mórbida. Dever de cobertura. Súmulas 97 e 102 desta Corte. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252934-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
S.A.,
é
agravada
ROBERTA
APARECIDA PAGNARD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252934-53.2019.8.26.0000 -Voto no 0637 – JEMM - DOM
2
Agravo de Instrumento n.o 2252934-53.2019.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Agravada: Roberta Aparecida Pagnard
Comarca: São Paulo Foro Regional Nossa Senhora do Ó 3a Vara Cível
Juíza: Dra. Sabrina Salvadori Sandy
Voto n.o 0637
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Obrigação
de fazer. Negativa de cobertura de custeio de cirurgias
plásticas reparadoras. Decisão que deferiu a tutela de
urgência. Insurgência da ré-agravante, operadora do plano de
saúde. Inadmissibilidade. Procedimentos que constituem
natural consequência da cirurgia bariátrica a que se submeteu
a agravada. Procedimentos indicados complementares a
tratamento de obesidade mórbida. Dever de cobertura.
Súmulas 97 e 102 desta Corte. Decisão mantida. Agravo de
instrumento desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
lançada a fls. 41/43 (autos na origem) que deferiu tutela provisória de urgência para obrigar
a operadora de saúde ré, no prazo de 5 dias, a autorizar a realização do procedimento
cirúrgico indicado na inicial e recomendado pelo médico que acompanha a autora, sob
pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$30.000,00
(trinta mil reais). Na oportunidade, o juízo a quo observou que o hospital e profissionais
escolhidos devem estar dentre os credenciados do plano de saúde aderido pela autora, e em
resposta à manifestação de fls. 46/47 dos autos de origem, o juízo esclareceu que todos os
procedimentos descritos na recomendação médica estavam contemplados pela decisão (fl.
59).
Argumenta a agravante, em sua irresignação, a ausência dos
requisitos necessários à antecipação da tutela de urgência, a impedir sua concessão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252934-53.2019.8.26.0000 -Voto no 0637 – JEMM - DOM
3
asseverando que, mantida a decisão impugnada, não lhe será possível recuperar os valores
dispendidos com a cirurgia caso ao final seja julgada improcedente a pretensão da autora.
Aduz, em apertada síntese que: (i) o valor da multa traduz-se
em enriquecimento ilícito, de modo que a manutenção pode provocar situação irreversível;
(ii) os procedimentos requeridos pela agravada não estão de acordo com as determinações
editadas pela ANS e não possuem obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde; (iii) a
decisão impugnada implica ofensa a princípios constitucionais.
Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso (fls. 143/147), foi regularmente processado e contrariado a fls.138/142.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
DECIDO.
Persistem as razões que motivaram o indeferimento do
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Conforme naquela ocasião exposto:
“É cediço que, em princípio, tratando-se de beneficiária de
plano de saúde acometida de obesidade mórbida e tendo se submetido a cirurgia
bariátrica, as intervenções reparadoras para retirada de excesso de pele não têm caráter
estético, mas visam complementar o tratamento da obesidade mórbida.
Por certo, as cirurgias que a autora pretende sejam
custeadas pela ré não constituem simples procedimentos estéticos, mas reconstrutores e
complementares à cirurgia inicialmente realizada. Ao se submeter a esse tipo de
procedimento que gera a perda de muito peso e consequentemente flacidez e excesso de
pele
é intuitiva a ocorrência de grande incômodo à paciente, tudo a facilitar o
aparecimento de infecções e assaduras, de forma que os procedimentos que se sucedem a
essa primeira intervenção devem ser entendidos como integrantes de todo um processo
voltado à cura do paciente.
Neste sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE
SAÚDE - PRELIMINAR -INFRINGENCIA AO PRINCÍPIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252934-53.2019.8.26.0000 -Voto no 0637 – JEMM - DOM
4
DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - NÃO VERIFICAÇÃO,
NA ESPÉCIE - MÉRITO CIRURGIA DE REMOÇÃO DE
TECIDO EPITELIAL APÓS A SUBMISSÃO DA PACIENTE
SEGURADA
À
CIRURGIA
BARIÁTRICA
-
PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO
TRATAMENTO
DA
OBESIDADE,
ESTE
INCONTROVERSAMENTE ABRANGIDO PELO PLANO DE
SAÚDE
CONTRATADO,
INCLUSIVE,
POR
DETERMINAÇÃO LEGAL - ALEGAÇÃO DE FINALIDADE
ESTÉTICA DE TAL PROCEDIMENTO - AFASTAMENTO -
NECESSIDADE
-
COBERTURA
AO
TRATAMENTO
INTEGRAL DA OBESIDADE - PRESERVAÇÃO DA
FINALIDADE
CONTRATUAL
-
NECESSIDADE
-
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.” (STJ, REsp no
1136475, Rel. Min. Massami Uyeda, DJU 16.3.2010).
É a hipótese do enunciado da Súmula 97 deste Tribunal:
“Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de
tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica”.
Importante ressaltar que o risco de ocorrência de dano
irreparável ou de difícil reparação é evidente, levando-se em consideração a condição
física e psíquica da agravante, atestada pelos documentos de fls. 27/29 e 32/34 dos autos
na origem respectivamente, laudo psicológico e do cirurgião plástico.
Colho precedentes desta 1a Câmara para arrimar o
entendimento ora adotado:
“Seguro saúde. Paciente que realizou cirurgia bariátrica,
agora pretendendo cobertura de procedimento reparador
(correção de lipodistrofia crural ou trocantérica”) para
retirada de excesso de pele dos membros inferiores. Recusa à
cobertura, sob o fundamento de que não consta no rol da
ANS,
bem
assim
que
havida
exclusão
contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252934-53.2019.8.26.0000 -Voto no 0637 – JEMM - DOM
5
Abusividade.
Procedimento
complementar
à
cirurgia
bariátrica e ao tratamento para perda de peso. Dever de
cobertura. Tratamento que cabe ao médico que acompanha a
paciente indicar. Orientação sumulada. Sentença mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação
cível
n.o
1010550-42.2018.8.26.0152, 1a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Claudio Godoy, j. em 28/05/2019).
“TUTELA PROVISÓRIA - Ação de obrigação de fazer -
Decisão que deferiu liminar, requerida pela autora para
determinar que a ré autorizasse e custeasse cirurgias de
'dermolipectomia de braços', 'dermolipectomia de dorso
superior', 'torsoplastia' e 'mamografia com prótese' -
Inconformismo da ré, que alega serem tais intervenções
meramente estéticas - Não acolhimento - Pretensão da
autora que tem respaldo na súmula 97 deste Tribunal de
Justiça - Procedimentos indicados são complementares a
tratamento de obesidade mórbida, em razão do qual a
demandante experimentou notória perda de peso (110 kg
para 64 kg) - Irrelevante o fato que o emagrecimento não
tenha sido precedido de cirurgia bariátrica - Cirurgias de
remoção de excesso de pele são necessárias à completa
reabilitação da saúde da paciente - Decisão interlocutória
mantida - Recurso não provido” (Agravo de instrumento n.o
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. em
04/06/2019).
Cumpre esclarecer que a medida não é irreversível, porque
em caso de improcedência da ação, poderá a ora agravante ser ressarcida de despesas
indevidamente cobertas. Desta maneira, a apreciação pormenorizada das questões
contratuais deve ocorrer no momento processual pertinente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252934-53.2019.8.26.0000 -Voto no 0637 – JEMM - DOM
6
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator